Tribunal: STF
Processo: Ext 579
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
E  M  E  N  T A  -  EXTRADIÇÃO  -  CONTROLE  JURISDICIONAL -
HOMICIDIO  COMETIDO  NO  BRASIL  -  INSTAURAÇÃO,  POR  INICIATIVA DAS
AUTORIDADES   BRASILEIRAS,   DA   "PERSECUTIO   CRIMINIS"   CONTRA  O
EXTRADITANDO  - HIPÓTESE DE  EXTRADIÇÃO VEDADA (LEI N. 6.815/80, ART.
77,  V) -  INDEFERIMENTO LIMINAR  DO  PEDIDO EXTRADICIONAL  QUANTO AO
CRIME  DE HOMICIDIO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO NO QUE
SE  REFERE AO  DELITO  DE ESTELIONATO,  EM  SUA MODALIDADE  TENTADA -
PRISÃO DO EXTRADITANDO DECRETADA PELO TRIBUNAL.
         -  O sudito  estrangeiro, que  ja esta  sendo submetido, por
iniciativa  das autoridades  brasileiras, a  atos de persecução penal
por  suposta  pratica  do  mesmo delito  em  que  se  funda  o pedido
extradicional,  não  pode  ser extraditado  pelo  Governo  do Brasil.
Trata-se   de hipótese de extradição vedada pelo ordenamento positivo
nacional (Lei n. 6.815/80, art. 77, V). Essa circunstancia autoriza o
Supremo  Tribunal Federal  a indeferir,  desde logo,  liminarmente, o
pedido extradicional, ainda que o Estado requerente haja comprovado a
possibilidade de aplicação extraterritorial de sua propria legislação
penal.  O concurso de jurisdições penais resolve-se, em tal situação,
pela  prevalencia da jurisdição  brasileira, a cujos órgãos incumbe a
resolução  do litigio instaurado  pela pratica  de delito cometido em
território do Brasil.
         -   Nenhum pedido  de extradição  tera  andamento sem  que o
extraditando  seja preso e colocado  a disposição do STF. Essa prisão
de natureza cautelar destina-se, em sua precipua função instrumental,
a assegurar a execução de eventual ordem de extradição.
         A  decretação da  prisão pela  Suprema Corte  não invalida a
custodia  cautelar a  que ja  se  ache sujeito,  por outro  motivo, o
extraditando,  em  decorrência de  decisão  proferida  por magistrado
inferior.
         Nessa  situação,  e  ainda   que  por  titulos  diversos,  o
extraditando  ficara a disposição do  STF e do outro órgão judiciario
processante,   observada,  sempre,   a   precedencia  das   ordens  e
deliberações emanadas da Suprema Corte.